Tribunal: TJSP
Processo: 1121819-77.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Inocorrência – Conquanto a Resolução no 414/2010 da ANEEL estabeleça o procedimento administrativo para que o consumidor solicite o ressarcimento de danos elétricos, a ausência desta providência não impede o ajuizamento da presente ação – Preliminar arguida em contrarrazões recursais afastada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Alegações referentes à ilegitimidade passiva que

Ementa:
FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Inocorrência – Conquanto a Resolução no 414/2010 da ANEEL estabeleça o procedimento administrativo para que o consumidor solicite o ressarcimento de danos elétricos, a ausência desta providência não impede o ajuizamento da presente ação – Preliminar arguida em contrarrazões recursais afastada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Alegações referentes à ilegitimidade passiva que se entrosam com o mérito – Preliminar arguida em contrarrazões recursais afastada.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – Inversão do ônus da prova – Descabimento – Empresa seguradora de grande porte, que não pode ser considerada hipossuficiente, em situação de vulnerabilidade, para se beneficiar da inversão do ônus da prova – Alegação de que distúrbios na rede de energia elétrica ocasionaram danos aos equipamentos eletroeletrônicos da segurada da autora – Documentos juntados, pela autora, visando demonstrar o nexo causal, são insuficientes, por se tratar de provas unilaterais, baseadas em meras ordens de serviço ou orçamentos de assistências técnicas – No laudo unilateral apresentado pela própria autora, o perito concluiu pela inexistência de provas acerca dos eventos - Não ficou demonstrado, de forma segura, que os danos causados nos equipamentos elétricos da segurada da autora decorreram de falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré – Sentença de improcedência da ação mantida – Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil – RECURSO IMPROVIDO.